Tribunal: TJMT
Processo: 1025912-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1025912-28.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES DE NATUREZA VARIADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente está presa preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciada pela suposta prática do delito de tráfico de drogas; (ii) foram apreendidas seis porções de maconha, com massa total de 01kg, e duas porções de cocaína, com massa total de 118g; (iii) paciente ostenta uma ação penal em curso pela suposta prática do delito de tráfico de drogas; (iv) alegação de filho menor de 12 anos e gravidez.
3. Requerimentos: (i) revogação da prisão preventiva, mediante a imposição ou não de medidas cautelares de natureza mais branda; (ii) prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (ii) é possível substituir a prisão preventiva da paciente por domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a expressiva quantidade de drogas de naturezas variadas (seis porções de maconha, com massa total de 01kg, e duas porções de cocaína, com massa total de 118g) sinaliza a gravidade concreta e um certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.
7. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de uma ação penal em curso por delito da mesma espécie, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.
8. Não havendo documentos capazes de constatar a maternidade da paciente e o seu estado gravídico, não é possível a concessão de prisão domiciliar.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 125.233/MG, AgRg no HC 895.401/PR, AgRg no RHC n. 183.857/SP; Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025912-28.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), VERONICA PEREIRA GOMES - CPF: 021.144.271-29 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO GERLAN DE SOUSA DA SILVA - CPF: 629.924.323-69 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES DE NATUREZA VARIADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está presa preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciada pela suposta prática do delito de tráfico de drogas;
(ii)
foram apreendidas seis
porções de maconha, com massa total de 01kg, e duas porções de cocaína, com massa total de 118g;
(iii)
paciente ostenta uma ação penal em curso pela suposta prática do delito de tráfico de drogas;
(iv)
alegação de filho menor de 12 anos e gravidez.

3. Requerimentos:
(i)
revogação da prisão preventiva, mediante a imposição ou não de medidas cautelares de natureza mais branda;
(ii)
prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
é possível substituir a prisão preventiva da paciente por domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a expressiva quantidade de drogas de naturezas variadas (seis p
orções de maconha, com massa total de 01kg, e duas porções de cocaína, com massa total de 118g) sinaliza a gravidade concreta e um certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

7. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de uma ação penal em curso por delito da mesma espécie, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.

8. Não havendo documentos capazes de constatar a maternidade da paciente e o seu estado gravídico, não é possível a concessão de prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 125.233/MG, AgRg no HC 895.401/PR, AgRg no RHC n. 183.857/SP; Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que converteu a prisão em flagrante da paciente
Verônica Pereira Gomes
em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

Segundo a petição inicial, a paciente está presa preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciada pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

O impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, salientando que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Alega que a paciente ostenta bons predicados pessoais, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa.

Defende que a suficiência e adequação de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a custódia cautelar.

Por fim, destaca que a paciente é genitora de crianças menores de 12 anos e está gestante.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia ou por custódia domiciliar.

A liminar foi
indeferida
(id. 307255396).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 307186496).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 315559361).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, o impetrante sustenta que a ilegalidade da coação decorreria da precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar. Ainda, pugna pela concessão da prisão domiciliar.

Todavia, não há ilegalidade a justificar a concessão da ordem.

Infere-se dos autos que, na data de 28/maio/2025, a Polícia Militar recebeu informações de que em um casal estava comercializando entorpecentes em uma determinada praça da cidade.

Ao chegarem ao local, os agentes identificaram a paciente e o seu companheiro, bem como procederam à busca pessoal, oportunidade em que foram encontradas seis porções de maconha, com massa total de 01kg, e duas porções de cocaína, com massa total de 118g.

A paciente foi presa em flagrante e conduzida à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, a autoridade acoimada coatora homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública:

“[...] 3. DA CUSTODIADA VERONICA PEREIRA GOMES

depoimentos prestados pelos policiais militares, o Laudo Pericial dos entorpecentes apreendidos, denotam, em linha de princípio, fazem prova da materialidade e trazem indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti).

A segregação cautelar se entremostra, nesse momento, necessária, pois a custodiada, ostenta passagens anteriores pela prática do mesmo delito, demonstrando a manifestação reiteração delitiva.

Mesmo não havendo condenação transitada em julgado, os maus antecedentes por si só, são suficientes a justificar a necessidade de manutenção da segregação cautelar.

Não obstante a isso o Enunciado n° 30 do E. Tribunal de Justiça salienta que a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/2006 [...]”

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a expressiva quantidade de drogas de naturezas variadas (seis porções de maconha,
com massa total de 01kg, e duas porções de cocaína, com massa total de 118g) sinaliza a gravidade concreta e um certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Há muito o Superior Tribunal de Justiça entende que são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente (STJ, AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, DJE 8.2.2021).

E endossando o raciocínio de que a apreensão de materiais ilícitos em quantidade relevante e de natureza diversa, como ocorre na espécie, justifica a medida constritiva, confira-se o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Aliado a isso, a existência de uma ação penal em curso pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (Ação Penal n. 1014628-34.2024.8.11.0040) revela a periculosidade social da paciente e propensão a cometer atos ilícitos em liberdade, o que torna a custódia igualmente necessária para obstar a reprodução de fatos de igual natureza.

Nesse mesmo sentido, confira-se o Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

O Superior Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido ao enunciar que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso autorizam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos e pressupostos legais, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas também pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Desta feita, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

No que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, o impetrante não comprovou que a paciente é genitora de crianças menores de doze anos e o documento médico apresentado como atestado da gravidez sequer possui assinatura de profissional, de modo que não há prova inequívoca para subsidiar a concessão do benefício.

Além disso, ao que tudo indica, o fato dela estar gestante não foi apreciado pelo Juízo de origem até o presente momento, o que impossibilita a concessão do benefício em sede de
habeas corpus
, sob pena de supressão de instância.

Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório é o único instrumento capaz de acautelar a ordem pública, afigura-se inviável promover a imediata restituição do
status libertatis
, substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas ou até mesmo conceder a pretendida prisão domiciliar.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Verônica Pereira Gomes
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025